Tribunal: TJDFT
Processo: 0003093-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003093-73.2017.8.07.0011 AGRAVANTE: PAULO SILVA LOPES JUNIOR AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., MAXIMIDIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CLUBE MAXIVIDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULO SILVA LOPES JÚNIOR, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de id. 18517077, 18301683 e 18301697, determino que as publicações das agravadas SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A e MAXIMÍDIA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e CLUBE MAXIVIDA, sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 e DIEGO GALBINSKI, OAB/RS 47.105. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033